Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – A alegação de nulidade em razão de conduta do Ministério Público, supostamente ofensiva à defesa técnica, não encontra respaldo no artigo 478 do Código de Processo Penal e não restou demonstrado prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do CPP.
III – A menção ao silêncio do réu durante o debate oral não configurou argumento de autoridade nem juízo de valor capaz de influenciar os jurados, não havendo violação ao artigo 478, II, do CPP.
IV – A decisão condenatória não se mostra contrária à lei expressa ou à decisão soberana dos jurados, pois decorre da apreciação dos quesitos em consonância com as provas dos autos.
V – Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e registros documentais.
VI – O reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio pelo Conselho de Sentença se fundamenta em provas concretas constantes dos autos, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
VII – Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade exacerbada do réu, evidenciada pela premeditação do crime e pelos maus antecedentes, observando-se os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
VIII – Na segunda fase da dosimetria, corretamente foram reconhecidas as agravantes da reincidência, com base em condenação transitada em julgado dentro do período depurador, e do motivo fútil, que, embora também seja qualificadora, pode ser utilizado como agravante quando outra qualificadora (feminicídio) foi empregada para qualificar o crime, sem configurar bis in idem.
IX – A fração de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo adequada a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no caso de tentativa incruenta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
X – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitas e, no mérito, ambos os apelos desprovidos.